Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo.
2. Iniciadas as tentativas de localização do veículo, para fins de cumprimento da decisão liminar deferida nos autos da ação, é ônus do Autor fornecer elementos necessários para sua efetivação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. O Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o Réu não foi citado, o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência de localização e apreensão do veículo e da citação regular do Réu, a permitir a extinção do feito.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.